Tribunal: TJSP
Processo: 1500403-92.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA INVASÃO DO DOMICÍLIO – NO MÉRITO, REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO VÁLIDO – APURAÇÃO DE CRIME DE ROUBO – INGRESSO FRANQUEADO NA RESIDÊNCIA, ONDE A ARMA FOI ENCONTRADA – CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E CONFISSÃO INFORMAL – A ABSOLVIÇÃO SEQUER FOI COGITADA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA INVASÃO DO DOMICÍLIO – NO MÉRITO, REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO VÁLIDO – APURAÇÃO DE CRIME DE ROUBO – INGRESSO FRANQUEADO NA RESIDÊNCIA, ONDE A ARMA FOI ENCONTRADA – CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E CONFISSÃO INFORMAL – A ABSOLVIÇÃO SEQUER FOI COGITADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – AUMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO – A REINCIDÊNCIA JUSTIFICA O REGIME FECHADO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.